Tribunal: TJMT
Processo: 1013501-26.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013501-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (IMPETRANTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), LEANDRO PERON - CPF: 327.527.228-42 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Porto Esperidião (IMPETRADO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DOUGLAS DE JESUS GUIMARAES - CPF: 039.506.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 037.312.851-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAGMAR MARQUIORETO REMEDIO - CPF: 630.208.661-20 (VÍTIMA), PAULO REMEDIO - CPF: 361.992.571-20 (VÍTIMA), RAFAEL MARQUIORETO REMEDIO - CPF: 023.583.821-75 (VÍTIMA), RITHIELY MUNIK DA SILVA FERNANDES - CPF: 062.840.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO E
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS –

PREJUDICIALIDADE SUSCITA PELA PGJ

– SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULA 52 DO STJ –

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA –

MESMOS FUNDAMENTOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – QUESTÃO PREJUDICIAL ACOLHIDA EM PARTE PARA DELIMITAR A IMPETRAÇÃO – MÉRITO –
ATO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENADO A REGIME FECHADO – PRESENTES OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – IMPETRAÇÃO
CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória após a impetração de
habeas corpus
torna prejudicado o argumento de excesso para encerramento da instrução penal, à luz da Súmula 52 do STJ.

A
superveniência de sentença penal condenatória, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva,
“não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigido contra decisão antecedente de constrição cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000).

Presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, não há lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu segregado durante a persecução criminal (STJ, HC nº 442.163/MA).

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [modus operandi e reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”
(TJMT, HC N.U 1014379-48.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013501-26.2020.8.11.0000- COMARCA DE
PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

DR. IURI SEROR CUIABANO

DR. GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA

PACIENTE:

LEANDRO PERON

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

LEANDRO PERON contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de ação penal (Código 66197), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menor, em concurso formal – art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 70, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente estaria preso há 1 (um) ano e 2 (dois) meses
“sem a conclusão”
do feito
,
a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 25.6.2020);
2) o paciente teria o direito
“de responder à acusação que lhe é irrogada em liberdade”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão
(ID 47805499), com documentos (ID 47814961/ID 47814960).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49091950).

O Juízo singular prestou informações (ID 49398972).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade deste HC, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus — roubo majorado – Prisão preventiva decretada – Denunciado como incurso no crime descrito – art. 157, §2º, II e V, §2º-A, do CP e art. 244- B do ECA c/c art. 69, do CP. – Inconformismo – Alega excesso de prazo – Requer concessão da ordem – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Superveniência de sentença condenatória — Pedido prejudicado.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 51114976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIALIDADE DO HC)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita a prejudicialidade deste
habeas corpus
porque o juiz da causa prolatou sentença, a resultar na perda do objeto (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 51114976).

Vejamos.

Realmente, a sentença condenatória foi proferida pelo Juízo singular após
a impetração.

Nesse quadro processual, o argumento de excesso
para encerramento da instrução penal encontra-se superado, à luz da Súmula 52 do STJ.

Todavia, a pretensão também envolve a liberdade provisória do paciente, razão pela qual essa matéria deve ser conhecida.

Isto porque a
superveniência de sentença, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva,
“não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 6.3.2020).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE EM PARTE
a questão prejudicial deste HC para delimitar a impetração à análise do direito de liberdade processual.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.4.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente por entender que
“as vítimas estiveram temerosas por suas vidas, e inclusive, foram mantidas em cárcere e como reféns, o que demonstra um modus operandi muito mais drástico que o normal por parte dos increpados”
; o paciente
“possui vasta ficha de antecedentes criminais, respondendo a diversas ações penais, bem como possui em seu desfavor condenações criminais já transitadas em julgado com pena ainda não cumprida”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Código 66221).

Em 23.1.2020, a juíza da causa indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao periculum libertatis, entendo que houve abalo à ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos delitos, e ainda, a extensa ficha criminal de Leandro Peron. [...]

Contudo, devo salientar que “os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado” (STJ, HC n. 37.720/SP). Nessa toada, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

No mais, pertinente explicitar que a instrução processual é dada com a urgência que os processos com réu preso demandam, bem assim, por não ver ilegalidade na prisão, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão. Ainda, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva por estarem presentes seus requisitos e se demonstrarem insuficientes as cautelares diversas da prisão. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – código 66197 –

www.tjmt.jus.br
)

Em 25.6.2020, o Juízo singular condenou o paciente a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade com a seguinte fundamentação:

“[...]
Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, primeiramente, porque o encarceramento é uma das consequências da condenação em que se fixou o regime fechado. Nesse toar, o cenário que se descortinou no presente decisum demonstrou gravidade concreta muito acima do normal, uma vez que, utilizando-se de 02 (duas) armas de fogo, os corréus, se dirigiram até a residência já com um plano bem articulado, e, inclusive efetuaram disparo em direção à porta que sabia que havia pessoa do outro lado segurando, colocando a integridade física das vítimas em risco concreto. Além disso, eram 05 (cinco) pessoas, dentre eles um menor, agindo com preparo de tal forma que já tinham até mesmo uma rota para os veículos roubados, que prontamente foram levados para a Bolívia e nunca mais foram recuperados. [...]

Por tudo isso foram mantidos na prisão durante todo o curso do processo, e agora, após a condenação e fixação de regime fechado, totalmente inadmissível a soltura dos réus, também pelo evidente abalo à ordem pública que isso acarretaria.

No caso de Leandro Peron principalmente, há a reincidência já constatada, e a sua renitência delitiva é outro dos motivos a manter a preventiva. [...]

Na toada dos motivos acima, mantenho a prisão preventiva dos réus [...] e LEANDRO PERON, devidamente qualificados. [...]
”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito – código 66197 –
www.tjmt.jus.br
).

Em 7.7.2020, o paciente interpôs
embargos de declaração, os quais estão conclusos para julgamento desde
16.7.2020
(C
ódigo 66197 –
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O ato constritivo está fundamentado na garantia ordem pública, extraída das circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime] e da reiteração delitiva do paciente [Execução Penal nº 0003750-24.2014.8.11.0006 - Cáceres], bem como na aplicação da lei penal, visto que ele foi condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Registre-se que a legalidade do ato constritivo foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1002252-78.2020.8.11.0000, em 5.5.2020, justamente em razão da reiteração delitiva e da forma de execução do roubo, razão pela qual não se justifica o reexame da matéria pelo mesmo Tribunal.

Noutro giro, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado a regime fechado.

O c. STJ firmou entendimento de que, presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, não há lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu segregado durante a persecução criminal (HC nº 442.163/MA – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [modus operandi e reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal.”
(HC N.U 1014379-48.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.7.2020)

Assim sendo, o paciente não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020